Tribunal: TRF3
Processo: 5000542-10.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
542/608)

5000542-10.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000542-10.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: GLEIBE ROCHA ANTUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TRABALHADORA RURAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido, concedendo auxílio por incapacidade temporária a trabalhadora rural desde a data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial (01/02/2024), pelo prazo de 6 meses. A autora pretende fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo (17/08/2022) e a concessão de benefício por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o termo inicial do benefício por incapacidade temporária deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data indicada pelo perito judicial; e (ii) se a autora faz jus ao benefício de incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de "segurado especial" (categoria abstrata de segurado específico, nos termos do artigo 11 da Lei de Benefícios), prescinde-se de aferição da "qualidade de segurado" (vínculo presente com o sistema previdenciário mediante o pagamento de contribuições, conforme o artigo 15 do mesmo diploma), bem como de carência propriamente dita, nos termos do artigo 39, I, da Lei 8.213/1991, que garante a condição de segurado e percepção de benefícios não pelo adimplemento de contribuições, mas, sim, pela demonstração de labor (rural, especificamente). No caso dos autos, a qualidade de segurada especial e o trabalho rural em meses equivalentes à carência dos benefícios por incapacidade são incontroversos, conforme início de prova material corroborado por prova testemunhal, sem impugnação da autarquia.

4. Restando comprovada a incapacidade da autora de forma total e temporária, conforme laudo pericial judicial que indicou necessidade de tratamento por seis meses para ajuste terapêutico e posterior reavaliação, não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez. A autora faz jus apenas ao benefício por incapacidade temporária, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, tal como entendeu a sentença. Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, desde logo, com provas unilateralmente produzidas. O laudo pericial, no que identificou incapacidade temporária, é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, no tópico em referência, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

5. Conquanto infundado o pedido de reforma quanto à natureza temporária do benefício de incapacidade, é pertinente a pretensão de alteração da DIB. Com efeito, o perito fixou como termo inicial da incapacidade a data do atestado médico de 01/02/2024, lavrado pela psiquiatra, que atende a autora e, neste contexto instrutório, o conjunto probatório, a partir do critério adotado pelo perito judicial, sinaliza em sentido mais amplo, conforme constam de laudos psiquiátricos apresentados pela autora, permitindo concluir pela incapacidade, ao menos, desde 2022, quando houve o requerimento administrativo, no qual, em perícia realizada pela autarquia, foi igualmente constatada incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo

6. Apelação parcialmente provida para fixar o termo inicial do benefício por incapacidade temporária na data do requerimento administrativo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 39, I, 42 e 59; e Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000542-10.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: GLEIBE ROCHA ANTUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade permanente.

A sentença (ID 318417865, f. 15/18) julgou parcialmente procedente para: (1) conceder auxílio por incapacidade temporária, desde a data de início da incapacidade (01/02/2024), pelo prazo de 6 meses contados da perícia em 08/03/2024; (2) deferir tutela de urgência; (3) determinar incidência de correção monetária pelo INPC, acrescida de juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até a edição da EC 113/2021, a partir da qual deverá incidir a taxa Selic; e (4) condenar o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou a autora (ID 318417865, f. 28/43) alegando, em suma: (1) comprovação da incapacidade desde 2022, devendo o termo inicial do benefício ser fixado na data do requerimento administrativo; e (2) ser portadora de enfermidade psiquiátrica de longa data e de difícil controle, bem como de doenças ortopédicas que impedem de forma definitiva o retorno ao labor rural, fazendo jus à concessão de benefício por incapacidade permanente.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Para segurados especiais, o artigo 39, I, da Lei 8.213/1991, prevê a concessão de benefícios por incapacidade mediante comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, pelo número de meses correspondentes à carência respectiva.

Na espécie, a autora, trabalhadora rural em regime de economia familiar, nascida em 23/10/1978 (ID 318417863, f. 13), narrou padecer de transtornos psiquiátricos, encontrando-se incapacitada para o labor. Requereu administrativamente benefício por incapacidade, em 17/08/2022, indeferido pela falta de qualidade de segurada (ID 318417864, f. 3).

Sucede que, em se tratando de "segurado especial" (categoria abstrata de segurado específico, nos termos do artigo 11 da Lei de Benefícios), prescinde-se de aferição da "qualidade de segurado" (vínculo presente com o sistema previdenciário mediante o pagamento de contribuições, conforme o artigo 15 do mesmo diploma), bem com de carência propriamente dita, nos termos do já mencionado artigo 39, I, da Lei 8.213/1991, que assegura a condição de segurado e percepção de benefícios, não pelo adimplemento de contribuições, mas sim pela demonstração de labor (rural, especificamente).

Nestes parâmetros, no caso dos autos, a qualidade de segurada especial e o trabalho rural em meses equivalentes à carência dos benefícios por incapacidade são incontroversos, conforme início de prova material apresentado (ID 318417863, f. 18/31), corroborado pela prova testemunhal (ID 318417867 e ID 318417868), não tendo sido objeto de impugnação pela autarquia federal.

Assentado este ponto, sobre a incapacidade laborativa, a autora juntou documentos médicos datados de 2020, 2021 e 2022 (ID 318417863, f. 32/41), atestando acompanhamento psicológico e psiquiátrico desde 2014, com diagnóstico de transtorno depressivo grave sem sintomas psicóticos e uso de medicamentos.

A perícia realizada pela autarquia, em 30/05/2023 (ID 318417864, f. 2), confirmou o diagnóstico e concluiu pela configuração de incapacidade laborativa desde 06/04/2023.

O laudo pericial judicial, em 06/11/2023 (ID 318417864, f. 39/53 e 70/71), concluiu que a autora é portadora de episódios depressivos (CID F32) de longa duração, de difícil controle clínico e necessitando tratamento para ajuste terapêutico com o psiquiatra assistente, apresentando incapacidade laborativa total e temporária por um período adicional de seis meses para tratamento e posterior reavaliação.

Sendo assim, a autora faz jus ao benefício por incapacidade temporária, tal como entendeu a sentença, inexistindo elementos nos autos que permitam concluir pela impossibilidade de estabilização do quadro de saúde e recuperação da capacidade laborativa, em contraposição ao laudo judicial. Ainda que se afirme que a doença teve início em 01/01/2014 sem a recuperação da autora até o momento, disto não decorre a incapacitação definitiva e permanente, quando existe tratamento, atestado pelo perito judicial, para a concessão temporária do benefício a fim de que possa ser reavaliado ao final do ciclo inicial de seis meses. O conhecimento para expor conclusões técnicas a respeito da matéria é do perito judicial, cujo laudo se presume isento, imparcial, e dotado de rigor e qualificação técnica.

De fato, o intento de impugnar laudo oficial, lançando contrariedades como as que foram expostas, é tarefa eminentemente técnica, a exigir densidade crítica aos pressupostos, diretrizes, critérios e parâmetros técnicos de avaliação e diagnóstico médico. Neste âmbito, não se pode estabelecer equivalência entre análise médica e análise jurídica, sendo este, justa e exatamente, o singelo motivo pelo qual foi nomeado perito técnico para avaliar o autor. Portanto, a mera alegação de que existe incapacidade laborativa de natureza permanente no plano da narrativa estritamente jurídica, mas leiga do ângulo científico da medicina, não permite invalidar tecnicamente o trabalho pericial que, de resto, exige conhecimento técnico especializado e, sob tal cenário, não houve contraprova técnica pela autora, até porque a perícia elencou e analisou exames complementares, incluindo os mencionados na apelação.

Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, desde logo, com provas unilateralmente produzidas. O laudo pericial é, quanto ao ponto relativo à apuração da natureza da incapacidade, completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, no ponto em referência, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

Conquanto infundado o pedido de reforma quanto à natureza temporária do benefício de incapacidade, é pertinente a pretensão de alteração da DIB.

Com efeito, o perito fixou como termo inicial da incapacidade a data do atestado médico de 01/02/2024, lavrado pela psiquiatra, que atende a autora e, neste contexto instrutório, o conjunto probatório, a partir do critério adotado pelo perito judicial, sinaliza em sentido mais amplo, conforme constam de laudos psiquiátricos apresentados pela autora (ID 318417863, f. 33/35 e 38/39), permitindo concluir pela incapacidade, ao menos, desde 2022, momento em que houve o requerimento administrativo, no qual, em perícia realizada pela autarquia, foi igualmente constatada incapacidade laborativa.

Neste contexto, assiste razão à autora, devendo ser fixado o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (17/08/2022), em substituição ao termo indicado no laudo judicial e acolhido pela sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TRABALHADORA RURAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido, concedendo auxílio por incapacidade temporária a trabalhadora rural desde a data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial (01/02/2024), pelo prazo de 6 meses. A autora pretende fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo (17/08/2022) e a concessão de benefício por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o termo inicial do benefício por incapacidade temporária deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data indicada pelo perito judicial; e (ii) se a autora faz jus ao benefício de incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de "segurado especial" (categoria abstrata de segurado específico, nos termos do artigo 11 da Lei de Benefícios), prescinde-se de aferição da "qualidade de segurado" (vínculo presente com o sistema previdenciário mediante o pagamento de contribuições, conforme o artigo 15 do mesmo diploma), bem como de carência propriamente dita, nos termos do artigo 39, I, da Lei 8.213/1991, que garante a condição de segurado e percepção de benefícios não pelo adimplemento de contribuições, mas, sim, pela demonstração de labor (rural, especificamente). No caso dos autos, a qualidade de segurada especial e o trabalho rural em meses equivalentes à carência dos benefícios por incapacidade são incontroversos, conforme início de prova material corroborado por prova testemunhal, sem impugnação da autarquia.

4. Restando comprovada a incapacidade da autora de forma total e temporária, conforme laudo pericial judicial que indicou necessidade de tratamento por seis meses para ajuste terapêutico e posterior reavaliação, não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez. A autora faz jus apenas ao benefício por incapacidade temporária, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, tal como entendeu a sentença. Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, desde logo, com provas unilateralmente produzidas. O laudo pericial, no que identificou incapacidade temporária, é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, no tópico em referência, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

5. Conquanto infundado o pedido de reforma quanto à natureza temporária do benefício de incapacidade, é pertinente a pretensão de alteração da DIB. Com efeito, o perito fixou como termo inicial da incapacidade a data do atestado médico de 01/02/2024, lavrado pela psiquiatra, que atende a autora e, neste contexto instrutório, o conjunto probatório, a partir do critério adotado pelo perito judicial, sinaliza em sentido mais amplo, conforme constam de laudos psiquiátricos apresentados pela autora, permitindo concluir pela incapacidade, ao menos, desde 2022, quando houve o requerimento administrativo, no qual, em perícia realizada pela autarquia, foi igualmente constatada incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo

6. Apelação parcialmente provida para fixar o termo inicial do benefício por incapacidade temporária na data do requerimento administrativo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 39, I, 42 e 59; e Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão